Tribunal: TJDFT
Processo: 0734420-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. O Código de Processo Civil, ao tratar da majoração dos honorários no julgamento de recurso, dispõe expressamente que compete ao tribunal majorar os honorários anteriormente fixados, não havendo qualquer distinção quanto à procedência ou não do recurso.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.